Tribunal: TJSP
Processo: 0002553-21.2010.8.26.0244
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000115764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002553-21.2010.8.26.0244/50001, da Comarca de Iguape, em que é embargante
JUVENAL RIBEIRO DA ROCHA, são embargados MAKOTO KITASATO e
TIYOMI KITASATO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0002553-21.2010.8.26.0244/50001
2
Embargos de Declaração no 0002553-21.2010.8.26.0244/50001
Comarca : SÃO PAULO
Ação
: COMPRA E VENDA
Embargante: Juvenal Ribeiro da Rocha
Embargados: Makoto Kitasato e outro
VOTO no 30521
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE
NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juvenal Ribeiro da Rocha contra a decisão colegiada de fls.
220/221 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Sustenta o embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que requereu a conciliação entre as partes.
Discorre sobre posse e conduta de dono, bem como o
desconhecimento da localização do terreno, inexistindo a
obrigação sobre referido bem e pede a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0002553-21.2010.8.26.0244/50001
3
acórdão ora embargado, observa-se que o embargante não
demonstra a existência de qualquer vício no julgado capaz de
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com efeito, a decisão colegiada da 5a Câmara de
Direito Privado entendeu pela rescisão do contrato de compra e
venda do lote de terreno, e, diante do tempo decorrido, a perda
dos valores pagos a título de indenização por perdas e danos
aos autores, limitado ao preço pago pelo réu, com a
reintegração de posse do imóvel.
Ademais, é desnecessária a conciliação por conta do
longo período de mora, e a falta de demonstração de interesse
por parte dos autores, ora embargados.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0002553-21.2010.8.26.0244/50001
4
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão do embargante de ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua
tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pelo embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator